Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. ELEMENTO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. RÉU PRIMÁRIO. COISA DE PEQUENO VALOR. RECONHECIMENTO. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, sobretudo no que se refere à sua origem. A apreensão do aparelho celular objeto de roubo, revendido pelo réu, dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o apelante recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível a absolvição ou desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa. Preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa (artigo 180, § 5o, parte final, c/c o artigo 155, § 2o, do Código Penal), deve ser reconhecida a receptação privilegiada. A escolha dentre as alternativas previstas no § 2o, do artigo 155, do Código Penal, deve ser feita com observância da finalidade da pena, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.